Tribunal: TCU
Processo: 041.642/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 159/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.642/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalgiso Oliveira Santos Filho (XXX.241.595-XX); Byron Hardmann Bezerra da Silva (XXX.793.201-XX); Deni Mairu Rodrigues Schroeder (XXX.580.301-XX); Élcio Gomes Souza Junior (XXX.400.602-XX); Flávio Lemos Silva (XXX.124.238-XX); José Reinaldo Pereira (XXX.791.508-XX); Marcos da Silva Rodrigues (XXX.544.841-XX); Seme Taleb Fares (XXX.811.981-XX); Sergio Augusto Kayser (XXX.237.600-XX); Willam Tadheu Lemes de Araujo (XXX.470.191-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.